Tribunal: TJSP
Processo: 1010975-48.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Execução individual. Ação coletiva. Servidor autárquico do SAAE. Evolução funcional. Descabimento da execução em face da Prefeitura. Recurso provido. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial parcialmente acolhido para fim de manifestação desta Câmara sobre possível previsão, no título judicial transitado em julgado, de caberem ao Município os encargos financeiros decorrentes do

Ementa:
Execução individual. Ação coletiva. Servidor autárquico do SAAE. Evolução funcional. Descabimento da execução em face da Prefeitura. Recurso provido. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial parcialmente acolhido para fim de manifestação desta Câmara sobre possível previsão, no título judicial transitado em julgado, de caberem ao Município os encargos financeiros decorrentes do reconhecimento do direito na ação coletiva, independentemente de a servidora pertencer à administração direta ou indireta. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010975-48.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, é apelado RUI CARLOS
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão
mantido., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010975-48.2016.8.26.0602 -Voto no 6565/20 dm
2
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010975-48.2016.8.26.0602/5000
NATUREZA:
EXECUÇÃO DE JULGADO AÇÃO COLETIVA
COMARCA:
SOROCABA 6a VARA CÍVEL
EMBTE:
RUI CARLOS PEREIRA
EMBDA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
VOTO N. 6565/20
Execução individual. Ação coletiva. Servidor autárquico do
SAAE. Evolução funcional. Descabimento da execução em
face da Prefeitura. Recurso provido. Embargos de
declaração rejeitados. Recurso Especial parcialmente
acolhido para fim de manifestação desta Câmara sobre
possível previsão, no título judicial transitado em julgado,
de caberem ao Município os encargos financeiros
decorrentes do reconhecimento do direito na ação coletiva,
independentemente de a servidora pertencer à administração
direta ou indireta. Acórdão mantido.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que deu provimento à
apelação interposta pela Prefeitura para acolher impugnação à execução de
julgado (fls.252/258) apresentou o exequente embargos de declaração sustentando
omissão por não ter a turma julgadora se manifestado sobre as preliminares
suscitadas em contrarrazões, quanto ao erro grosseiro na interposição da apelação
e ofensa ao art. 932, III, do CPC; insistiu na violação à coisa julgada,
argumentando que o Município quedou inerte em AI no
0173879-68.2011.8.26.0000, não arguindo sua ilegitimidade, sendo certo que a
Câmara já manifestou entendimento no sentido da legitimidade da Prefeitura para
figurar no polo passivo; disse que em várias execuções movidas por servidores
autárquicos o Município não alegou ilegitimidade passiva, devendo ser aclarado o
porquê do tratamento diferenciado, e que a Secretaria Municipal de Recursos
Hídricos e a direção do SAAE são ocupados pela mesma pessoa, o que ratifica não
haver impossibilidade para a Administração Direta cumprir o titulo executivo;
insistiu que deve ser aplicado ao caso o art. 932, III, do CPC e insurgiu-se contra
sua condenação nos ônus da sucumbência, pois caberia ao Município arcar com as
custas de retardamento, nos termos do art. 267, § 3o do CPC/73. Os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010975-48.2016.8.26.0602 -Voto no 6565/20 dm
3
declaração foram rejeitados e o exequente interpôs recurso especial, não admitido
e objeto de agravo perante o STJ, que deu parcial provimento ao recurso especial
para determinar o retorno dos autos e o pronunciamento quanto a possível
previsão, no título judicial transitado em julgado, de que compete ao Município de
Sorocaba arcar com os dispêndios financeiros decorrentes do reconhecimento do
direito pleiteado na ação coletiva, independentemente de os servidores
pertencerem à administração direta ou indireta (fls.849/852).
É o relatório.
A execução do julgado pelo sindicato autor já ficou
afastada por decisão preclusa desta Câmara. E as execuções individuais tem sido
julgadas com observância do direito consequencial. A possibilidade teórica de
responsabilizar a Prefeitura pelo cumprimento do julgado em favor de inúmeros
servidores autárquicos e fundacionais é impraticável no caso concreto.
A questão da possibilidade de a Municipalidade de
Sorocaba figurar no polo passivo das execuções individuais movidas por servidores
autárquicos ou fundacionais, com base na ação civil pública promovida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais apenas contra o Município, é questão
de ordem pública cognoscível de ofício e tem sido negada em muitos julgados,
posto que há milhares de interessados.
Inicialmente, é de se esclarecer que a coisa julgada
tem efeito entre as partes e a Prefeitura não pode ser condenada ao cumprimento
de eventual obrigação que só pode ser cumprida pela autarquia SAAE ou, em
outros casos, pela fundação FUNSERV. Só responde diretamente aos seus
próprios servidores, mesmo porque cada entidade detém os prontuários dos
servidores ativos ou inativos a ela vinculados.
Frise-se que a ação coletiva foi movida pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais apenas contra a Prefeitura Municipal,
visando a obrigação de fazer novo enquadramento funcional de todo o
funcionalismo, ativo e inativo (excluídos os do magistério, regidos por lei própria), e
autárquico a partir de 01.01.92 e fundacional a partir de 01.03.93, ou a partir das
investiduras em cargos, de acordo com os critérios do artigo 23 da Lei Municipal n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010975-48.2016.8.26.0602 -Voto no 6565/20 dm
4
3.801/91, indenizando-se diferenças atrasadas e recolhendo-se as contribuições
pertinentes das cotas do empregador e do empregado à Fundação de Seguridade
Social.
À vista do decido em assunção de competência
pela Turma Especial deste Tribunal de Justiça, considerou-se haver disposições
auto-aplicáveis na lei municipal, que independem de regulamentação.
Foi dito que, em sessão da Colenda Turma
Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, realizada em
07.11.2008, no julgamento da Assunção de Competência em Apelação Cível n.
737.902-5/4, da comarca de Sorocaba, Relator Desembargador Torres de
Carvalho, a maioria da Turma julgadora deu parcial provimento ao recurso para
reconhecer a eficácia imediata do art. 23, incisos I, II e IV, da Lei Municipal n.
3.801/91, que instituiu o plano de carreira no serviço público municipal e assegurou
a todos os funcionários (art. 21) a evolução funcional por promoção automática a
cada 150 pontos (art. 22), com os critérios indicados, prevendo avaliações de
desempenho pelo Chefe do Executivo para os Cargos em Comissão e pelos
respectivos Secretários Municipais, Diretor de Autarquia e Presidente de Fundação
Pública para as Funções Gratificadas. Os critérios para a avaliação por
desempenho, nos termos do art. 52, seriam definidos por decreto após ampla
consulta ao funcionalismo, no prazo de 180 dias.
A LM n. 3.971/92 de 24-7-1992 instituiu quadros
específicos e grupos ocupacionais da administração direta e autárquica; o art. 23
disciplinou o enquadramento dos servidores em tais quadros e grupos, obedecido o
sistema de pontos indicado e observada a diferença de 150 pontos para
enquadramento na referência seguinte, sendo os pontos residuais aproveitados
para a promoção prevista no art. 22 da LM n. 3.801/91. Não se impôs, todavia, à
Administração direta obrigação de substituir as referidas autarquia e fundação nos
vínculos com os respectivos servidores, para cumprimento das obrigações delas.
O decreto regulamentador não foi editado e a
Prefeitura não cumpriu o art. 22 da LM n. 3.801/91. Os funcionários, por
entenderem que a regulamentação é desnecessária e que a promoção não pode
ser negada, vieram a juízo, contra a Prefeitura e também contra o SAAE Serviço
Autônomo de Água e Esgoto, em ações individuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010975-48.2016.8.26.0602 -Voto no 6565/20 dm
5
O julgado acima indicado referiu-se explicitamente
a diversas ações ajuizadas contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Sorocaba SAAE. Deixou claro que os incisos I, II e IV do art. 23 da LM n.
3.801/91 prescindem de regulamentação, cuidam da contagem de pontos pelo
efetivo exercício do cargo, assiduidade e conclusão de Curso de Administração
Pública Municipal promovido pela Administração, e que o inciso III cuida da
avaliação de desempenho, a ser regulamentada pelo Executivo, como vem
expresso no art. 52. Constou que a LM n. 3.801/91 no artigo 22 prevê a promoção
automática a cada 150 pontos acumulados, e no artigo 24 manda fazer a primeira
contagem de pontos em no máximo um ano após o ingresso no serviço municipal e
a cada ano a partir daí. “Assim, a ré procederá à contagem dos pontos a cada ano,
na mesma data, a partir do ingresso do autor (e de cada servidor) no serviço
público do Município, formalizando a evolução funcional e o enquadramento
decorrente, nos termos dessa lei e da LM n. 3.971/92. A contagem será feita em
execução, afastada a contagem indicada na inicial, cabendo à Prefeitura pagar as
verbas em atraso não atingidas pela prescrição qüinqüenal, com correção
monetária e juros de mora de 6% ao ano a contar da citação, nos termos do art. 1-
F da LF n. 9.494/97”.
O acórdão esclareceu que na ação coletiva ora
objeto de execução reconheceu-se o direito de todos os servidores à contagem de
pontos e seus reflexos, conforme critérios estabelecidos pelo art. 23, incisos I, II e
IV, da Lei municipal n. 3.801/91, afastada a avaliação de desempenho prevista no
inciso III, por falta de regulamentação prevista no art. 52 da mesma lei municipal, e
determinou-se que o montante das verbas atrasadas seja apurado em execução,
observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento, com incidência de
correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização monetária dos
débitos judiciais do Tribunal de Justiça e juros de mora a partir da citação.
Enfatiza-se que no Agravo de Instrumento
0173879-68.2011.8.26.0000, interposto contra decisão que indeferira execução
provisória do julgado relativo a ação coletiva, a turma julgadora entendeu que, “em
se tratando de execução relativa a sentença genérica, proferida em ação coletiva,
não de execução comum, típica do CPC, não se aplica o artigo 1o-D da Lei n.
9494/97 e deve cada interessado ingressar em Juízo por meio de procurador
constituído regularmente, para executar o julgado no que lhe diga respeito. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010975-48.2016.8.26.0602 -Voto no 6565/20 dm
6
execução de sentença de ação coletiva tem elevada carga cognitiva porque nela se
promove a individualização e liquidação do valor devido e juízo sobre a titularidade
do exequente quanto ao direito material. A falta de individualização dos créditos
implica nulidade da execução e não se pode perder de vista que os beneficiários
podem propor ações individuais sobre o mesmo crédito e não se pode admitir
duplicidade. No caso presente, a propósito, não são poucas as ações individuais
ajuizadas para reconhecer o direito dos servidores à contagem de pontos e seus
reflexos, conforme critérios estabelecidos pelo art. 23, incisos I, II e IV, da Lei
municipal n. 3.801/91, afastada a avaliação de desempenho prevista no inciso III,
por falta de regulamentação prevista no art. 52 da mesma lei municipal. O
montante das verbas atrasadas deverá ser apurado em execução individual,
observada a prescrição qüinqüenal, com incidência de correção monetária pela
tabela prática para cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais do
Tribunal de Justiça e juros de 6% a.a. a partir da citação e aplicação da Lei n.
11960/09 na sua vigência” (negritei).
Logo, a execução do título executivo judicial
referente à ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba deve ser movida em face da autarquia em relação a
diferenças vencidas, sendo a Municipalidade parte ilegítima para figurar no
polo passivo.
É de se esclarecer, ainda, que para iniciar a
execução individual não basta ao exequente amparar-se na sentença condenatória
genérica. É de rigor que o fato constitutivo do direito do interessado, ou seja, a
situação individual de cada servidor, seja ativo, inativo, autárquico ou fundacional,
seja demonstrada na fase do cumprimento do julgado.
Assim, não há óbice ao reconhecimento da
ilegitimidade de parte arguida pela Prefeitura Municipal em impugnação à execução
do título judicial referente à ação coletiva, como no caso destes autos, em que a
execução individual está sendo promovida por servidor autárquico, mesmo porque
se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Acrescente-se,
também, que nos termos do CPC/2015 as questões prejudiciais não fazem coisa
julgada, somente as questões principais:
“Art. 503 do CPC: A decisão que julgar total ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010975-48.2016.8.26.0602 -Voto no 6565/20 dm
7
parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal
expressamente decidida
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de
questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se,
I-
Dessa resolução depender o julgamento do
mérito;
II a seu respeito tiver havido contraditório prévio e
efetivo, não se aplicando no caso de revelia;
III o juízo tiver competência em razão da matéria
e da pessoa para resolvê-la como questão
principal.
§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no
processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o
aprofundamento da análise da questão prejudicial”.
Daí se conclui que farão coisa julgada material as
questões prejudiciais quando da sua resolução depender o julgamento da questão
principal, desde que respeitado contraditório efetivo, o que no caso específico
dos autos, somente foi efetivamente observado quando da apreciação da
execução individual do julgado coletivo.
Nesse sentido o artigo “Sentença e coisa julgada
no Código de Processo Civil de 2015”, de autoria de Gisele Leite, in
https://jus.com.br/artigos/44636/sentenca-e-coisa-julgada-no-codigo-de-processo-
civil-de-2015.
Frise-se que a coisa julgada vale entre as partes e
é incontroverso que, tanto a autarquia SAAE quanto a FUNSERV, não foram parte
na ação coletiva; a coisa julgada não beneficia tampouco prejudica terceiros que
não foram parte no processo, sendo que cada um dos interessados deve ingressar
com a execução individual desse julgado, o que permite a apreciação da
ilegitimidade de parte. Se o Sindicato apontou o Município como parte é porque
entendia ter ele condições de cumprir o julgado, mas isto não torna verdadeiro o
que não o seja; por isso, na execução a Prefeitura não ficou impedida de objetar o
pedido demonstrando não ter como cumprir o julgado em relação a servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010975-48.2016.8.26.0602 -Voto no 6565/20 dm
8
autárquico ou fundacional, sem perder de vista que alguém pode ter sido servidor
da Prefeitura antes de ser autárquico ou aposentado, hipótese na qual a
Municipalidade pode ter providências a tomar e/ou pagamento a fazer.
A cada servidor cabe verificar sua própria situação
e à Municipalidade, se contra ela for movida execução de impossível cumprimento,
incumbe fazer a objeção pertinente. A coisa julgada se refere às partes e à relação
de direito material existente entre elas. Cada servidor deverá ter sua situação
analisada em apartado em cada execução.
Portanto, não cabe à Administração Direta do
Município cumprir a obrigação de fazer referente ao exequente, servidor
autárquico, que nunca esteve vinculado à Municipalidade, uma vez que a coisa
julgada se refere às partes e à relação de direito material existente entre elas. No
caso dos autos, somente a autarquia pode cumprir a obrigação de fazer.
Não há, assim, ofensa à coisa julgada, tampouco
incidência de custas de retardamento, pois descabe a alegação de que a
Municipalidade deu causa a retardamento do processo, uma vez que a ação
coletiva só direcionada contra ela e não contra o SAAE também causa até agora
transtornos processuais.
No mais, ao Tribunal toca decidir a matéria
impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina
a responder argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-
se o sistema com a solução da controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”,
o que se deu no caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n.
442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ,
AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR